Tribunal: STF
Processo: ARE 1434075
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO, RATIFICADO EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGURADORA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão que reconheceu a ilegitimidade da Justiça Federal, devolvendo os autos à Vara Estadual de origem, com base no IRDR 0804575-80.2016.4.05.0000 e nas jurisprudências dos Tribunais Superiores. 



    2. Sustenta a agravante, em síntese, que: a) cabe a suspensão do feito de origem, em razão da admissão pelo TRF5 do IRDR 0804575-80.2016.4.05.0000; b) resulta claro, patente e inescusável o interesse econômico e jurídico da CEF para figurar como parte nas ações indenizatórias fundadas em apólice pública habitacional (Ramo 66), não havendo como afastar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos respectivos feitos, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal/1988; c) na qualidade de representante legal do FCVS, sucessora do BNH, resta claro o interesse jurídico e econômico da CEF para ingressar na lide. Destaca que os REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC são inaplicáveis aos casos recentes em que se discute o extinto Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, uma vez que a Lei 13.000/2014 não integra a fundamentação de quaisquer dos julgados tomados nos recursos paradigmas. Ressalta para a necessidade de sobrestamento do feito até que o Recurso Extraordinário com repercussão geral seja julgado, de modo a evitar qualquer prejuízo às partes, uma vez que posterior reconhecimento da competência exclusiva da justiça federal poderá ensejar na nulidade de todos os atos praticados na justiça comum. 



    3. A seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto. 



    4. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0815249-15.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 05/03/2020. 



    5. Agravo de instrumento não conhecido.” (Doc. 56, p. 2-3) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 63) foram desprovidos (Docs. 84 e 91).



    Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Afirma que o “acórdão combatido utiliza os entendimentos erroneamente firmados no REsp 1.091.393/SC em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide como assistente e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal, sem, no entanto, observar a legislação vigente que superou aquele repetitivo e, em especial, sequer analisou em confronto com a CF/88” (Doc. 113, p. 5). Ressalta que, “mesmo após as inúmeras tentativas da seguradora para que a Caixa Econômica Federal fosse ouvida, em nenhum momento determinou-se a intimação para que a instituição se manifestasse no feito, tendo havido, portanto, uma violação indireta ao artigo 109, I, da CF e um claro cerceamento de defesa da ré” (Doc. 113, p. 5). Aduz que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos” (Doc. 113, p. 6). Argumenta que “a manutenção da aplicação do deturpado entendimento acaba por criar uma limitação ao cumprimento do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em afronta direta a esse mesmo dispositivo constitucional, além de ir de encontro à decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral” (Doc. 113, p. 6). Salienta que, em “lides envolvendo Sistema Financeiro de Habitação, os Juízes e Tribunais Estaduais vêm usurpando a função da Justiça Federal, visto que, mesmo após manifestação da Caixa Econômica Federal informando seu interesse em ingressar na lide, é negada a remessa dos autos à Justiça Federal, sob a única alegação de que a CEF não possui interesse no feito, quando a lei e a documentação juntada pelas seguradoras provam justamente o contrário” (Doc. 113, p. 10). Discorre que, “no que importa ao Seguro habitacional, que a legislação editada desde o Decreto-Lei 2.476/88 trouxe duas inovações: (I) previu que o FCVS, além de garantir o pagamento dos saldos devedores dos mutuários, passaria a garantir também, de forma permanente, o Seguro Habitacional do SFH; e (II) previu que o FCVS seria constituído, dentre outras fontes, por recursos oriundos de dotação orçamentária da União” (Doc. 113, p. 12). Aduz que, a despeito do que encerra a legislação pertinente, “quanto ao legítimo interesse deste ente público integrar as lides, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, alguns julgados, de fato, ainda não o reconhecem, permitindo a proliferação de demandas e de escritórios de advogados especializados em litigar ações milionárias contra o seguro habitacional, vindo o SH/SFH (FCVS) a ser condenado indevidamente a pagar danos não previstos na cobertura contratada, em sério agravamento do risco para os cofres do Tesouro, que só tende a ver majorado o déficit já existente” (Doc. 113, p. 12). Argui que o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito à existência da possibilidade do ajuizamento do cumprimento provisório da decisão recorrida, em que as partes pleiteiam valores indevidos, podendo haver determinação de pagamento indevido, os quais certamente jamais serão reavidos pela seguradora” (Doc. 113, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar casos em que haja o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei 13.000/2014” (Doc. 113, p. 14), entre outras medidas.



    Determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 136).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. RE 827.996/PR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna da Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso entenda pertinente, em relação ao RE 827.996/PR (Tema 1011). 



    2. Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 01/09/2020, por unanimidade, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, mantida decisão que reconheceu a ilegitimidade da Justiça Federal, devolvendo os autos à Vara Estadual de origem, com base no IRDR 0804575-80.2016.4.05.0000 e nas jurisprudências dos Tribunais Superiores. 



    3. Considerado, à época, que a ‘seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto’. 



    4. O Plenário do col. STF, no julgamento dos RE 827.996/PR, na Sessão de em 26/06/2020, com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses: 



    ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26/11/2010): 



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26/11/2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’. 



    5. Ocorre que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto. 



    6. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0815249-15.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 05/03/2020. 



    7. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento.“ (Doc. 156, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A (Doc. 163) foram desprovidos (Doc. 198).



    Inadmitiu-se o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 245).



    Irresignada, Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A interpôs o presente agravo (Doc. 284). Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A também interpôs agravo interno (Doc. 256) contra a decisão ora impugnada, o qual foi igualmente desprovido (Doc. 329).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.011 (Doc. 367).



    O Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que a matéria discutida no Tema 1.011 da Repercussão Geral não guarda identidade com aquela tratada nos presentes autos (Doc. 369, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”



    Nada obstante, verifica-se a matéria julgada no RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.



    Deveras, o Tribunal de origem, não conheceu do agravo de instrumento interposto e decidiu pela ausência de legitimidade da seguradora para recorrer, sem apreciar o mérito da demanda, nos seguintes termos:



     “A seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. Não há prejuízo a ser suportado pela seguradora recorrente pela manutenção da decisão agravada, portanto, ausente o seu interesse e legitimidade para recorrer neste ponto.” (Doc. 56, p. 2, destaquei)



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da competência da Justiça Federal e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais, em que a Sul América Companhia Nacional de Seguros também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/03/2024, ARE 1.404.946, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023 e ARE 1.444.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente